Tribunal: TJDFT
Processo: 0772848-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PROPOSTA DE DESCONTO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO NA DATA DA OFERTA. PAGAMENTO DO BOLETO COM UM DIA DE ATRASO. QUEBRA DO ACORDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se as partes celebram acordo para quitação do débito de R$ 32.372,63, com desconto de R$ 9.711,79, para pagamento do boleto em 4/9/2023, mostra-se legítima a conduta da instituição financeira que reconheceu a quebra do acordo por ter o pagamento sido efetuado em 5/9/2023 (ID 59398888).
2. O inadimplemento da obrigação líquida no seu vencimento constitui em mora o devedor, conforme estabelece o artigo 397 do Código Civil.
3. Se o boleto continha informações claras sobre a data do vencimento e a advertência de que somente no caso de vencimento no fim de semana ou feriado seria aceito o pagamento após o vencimento, o atraso de um dia não desconstitui a mora e autoriza o credor a reconhecer o não pagamento.
4. Não cabe ao Poder Judiciário reconhecer como quitação o pagamento efetuado com atraso. Da mesma forma que não cabe ao Poder Judiciário obrigar o credor a receber prestação diversa da que é devida. Inteligência dos artigos 313 e 314 do Código Civil
5. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.